Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO PENAL NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Embora cumpridas as condições pactuadas na suspensão condicional do processo, verificada a prática de novos crimes, com deflagração de processo penal em desfavor do recorrente no curso do período de prova, impõe-se a revogação da benesse anteriormente concedida.
2. Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores ao benefício concedido, pois o instituto do sursis possui índole processual e não penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.